Tribunal: STF
Processo: RHC 181404
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    3. Agravo regimental desprovido.